Tribunal: TJMT
Processo: 1015636-06.2025.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015636-06.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE VINICIUS MAGALHAES CEZARIO - CPF: 067.230.831-21 (APELANTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), JOSEANNE MARIA ABREU DE MEDEIROS - CPF: 913.096.031-20 (VÍTIMA), JURACY VAZ DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 688.990.331-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO APELO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO PARCIAL. POSSE DO BEM SUBTRAÍDO COM PLACA ADULTERADA. MAJORANTES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REGULARIDADE. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, e art. 311, §2o, III, c/c art. 61, I, todos do Código Penal, à pena de 11 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa. O recorrente suscita nulidade do reconhecimento pessoal, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, e, subsidiariamente, requer afastamento das majorantes, redimensionamento da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a nulidade do reconhecimento pessoal pode ser arguida em sede recursal; (ii) se há prova suficiente de autoria e materialidade para condenação; (iii) se devem ser afastadas as majorantes do roubo; (iv) se a pena foi corretamente fixada e (v) se é possível conceder a liberdade ao recorrente.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não foi arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão, sendo vedada a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

4.

A jurisprudência rechaça a denominada “nulidade de algibeira”, exigindo a arguição tempestiva do vício e a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso.

5.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a apelação, em regra, possui tal efeito (art. 597 do CPP).

6.

O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por depoimentos da vítima e de policiais, laudos periciais, apreensão do veículo e confissão parcial do recorrente.

7.

A posse do veículo roubado, poucos dias após o crime e com sinais identificadores adulterados, evidencia a autoria e o dolo, bem como a conexão entre os delitos.

8.

A palavra da vítima, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.

9.

A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão do artefato, desde que comprovada por outros meios, como ocorre no caso.

10.

A causa de aumento pelo concurso de pessoas restou demonstrada pela atuação coordenada de múltiplos agentes, com divisão de tarefas e unidade de desígnios.

11.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais e aplicação regular das agravantes e causas de aumento, sem
bis in idem
.

12.

Deve ser mantida a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da persistência dos fundamentos da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de arguição tempestiva de nulidade implica preclusão, sendo vedado seu exame em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. A condenação criminal deve ser mantida quando fundada em conjunto probatório robusto, harmônico e corroborado por diversos elementos de prova. 3. A incidência das majorantes do roubo prescinde da apreensão da arma de fogo, desde que comprovada sua utilização por outros meios, e se estende a todos os agentes em concurso. 4. A causa de aumento relativa ao concurso de pessoas incide quando demonstrada a atuação conjunta, com unidade de desígnios e divisão de tarefas. 5. É possível a utilização de uma majorante na terceira fase da dosimetria e de outra como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, desde que devidamente fundamentado e sem
bis in idem
. 6. O réu que permaneceu preso durante a instrução processual não faz
jus
ao direito de recorrer em liberdade, ausente alteração do quadro fático que afaste a necessidade da custódia cautelar.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 29, 59, 61, I, 157, §2o, II, §2o-A, I, e 311, §2o, III; CPP, arts. 155, 226, 563 e 597.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.171.393/TO, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.842.781/TO, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.308.250/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05/03/2024; STJ, HC 460.697/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/02/2019; STJ, AgRg no HC 774.832/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/04/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ANDRÉ VINÍCIUS MAGALHÃES CEZÁRIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ VINÍCIUS MAGALHÃES CEZÁRIO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o
condenou
pela prática dos delitos tipificados no
art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I
, e
art. 311, §2o, inciso III, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade total de
11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado
, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal, conforme decisão registrada sob o ID 340180453.

Nas razões recursais de ID 340180466, o apelante busca,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado durante as investigações, alegando inobservância dos ditames legais previstos no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a
absolvição
de ambos os delitos
, diante das alegadas
ausência inequívoca de dolo
e
insuficiência probatória
para sustentar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, no que concerne ao
crime de roubo
, pugna pela
readequação da
pena-base
para o mínimo legal
e pelo
afastamento das majorantes
relacionadas ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo. Ao final, prequestiona a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 340180470, por meio das quais a i. Promotoria de Justiça de primeiro grau rebate os argumentos apresentados pelo recorrente e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo
, consoante parecer de ID 350886377.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
contudo, convém destacar que não preenche integralmente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser

CONHECIDO APENAS EM PARTE
.

Como se sabe, as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Todavia, no caso ora em apreço, constata-se que o reconhecimento realizado pela vítima remonta à fase policial, antes mesmo do oferecimento da denúncia, entretanto,
a i. defesa não arguiu nulidade relacionada a tal questão como preliminar em alegações finais orais,
conforme se observa do Termo de Audiência (ID 340180449) e das respectivas mídias da solenidade (ID 340180450).

Tanto é assim que não constituíram objeto de deliberação específica por parte do juízo sentenciante no édito condenatório impugnado (ID 340180453).

Assim, não é dada a i. defesa, agora, em sede recursal, suscitar tal nulidade, seja pela impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria.
A jurisprudência pátria não destoa:

“[...] Acrescente-se, ainda, que, no caso em exame,
deixou a defesa para alegar a aludida questão em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria
” (STJ - AgRg no AREsp: 1.842.781 TO 2021/0053332-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2021) – destaquei.

Aliás, tal conduta da i. defesa técnica tem sido classificada pela jurisprudência das Cortes Superiores como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-la futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que é refutado veemente, por não se compatibilizar com o princípio da boa-fé processual.

É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ainda, a jurisprudência do STJ rechaça a "nulidade de algibeira", caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo após a ciência de eventual vício.
[...] 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.308.250/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024) – destaquei.

Ademais, como se sabe, a atual jurisprudência do e. STJ norteia que, mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, e esta não é a hipótese dos autos,
ex vi
STJ – HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019.

No caso concreto, os elementos que compõem o acervo probatório, inclusive aqueles judicialmente angariados,

são fartos no sentido de implicar o recorrente no evento ilícito, ao passo que a simples leitura da r. sentença evidencia que
o provimento jurisdicional monocrático se amparou em outros meios de prova
, notadamente as circunstâncias do flagrante, a individualização realizada pela ofendida, a confissão qualificada apresentada pelo recorrente em ambas as oportunidades em que foi interrogado, além dos depoimentos de testemunha compromissada.

Com efeito, consoante se extrai do Termo de Reconhecimento de Pessoa acostado aos autos (ID 340179887 - Pág. 23), a vítima
Joseanne Maria Abreu de Medeiros
, antes de realizar, efetivamente, o reconhecimento do apelante,
descreveu, com detalhes, sua fisionomia
, indicando ser ele um
"homem magro, pele morena, estatura média, barba e bigode ralos"
.

Além disso, consta no documento que o apelante foi colocado ao lado de outras duas pessoas a serem avaliadas pela vítima, de forma que, ao final do ato, ela reconheceu a pessoa de
ANDRÉ VINÍCIUS MAGALHÃES CEZÁRIO
como sendo um dos autores dos crimes apurados.

Diante de tais dados é que se faz necessário proceder ao devido
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial sobre o tema, tal como se exporá oportunamente quando da análise do mérito, mas que basta a sacramentar o insucesso da nulidade arguida,
ex vi
STJ – AgRg nos EDcl no HC 711.647/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

Por oportuno, importante registrar que o pleito de
“Concessão de
efeito suspensivo
à apelação” (sic)
ID 340180466 - Pág. 10, carece de interesse recursal porquanto, a teor do art. 597 do CPP,
o recurso de apelação, em regra, já possui efeito suspensivo
.

Com base em tais considerações, especificamente no que tange à preliminar de nulidade, não conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ VINÍCIUS MAGALHÃES CEZÁRIO
, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto às teses remanescentes, registra-se que o recurso em apreço foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Consta dos autos que, no dia 01 de agosto de 2025, por volta das 20h00, em via pública, defronte à residência localizada na Rua Presidente Afonso Pena, no 1095, Bairro Despraiado, nesta comarca de Cuiabá/MT, o recorrente
ANDRÉ VINÍCIUS MAGALHÃES CEZÁRIO
, agindo em conluio com outros três indivíduos não identificados, mediante uso de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente no veículo VW Gol MPI, cor branca, de placa original RRN5J69, avaliado indiretamente em R$ 83.038,00 (oitenta e três mil e trinta e oito reais), em prejuízo da vítima
Joseane Maria Abreu de Medeiros
[FATO 1].

Conforme a narrativa acusatória, a vítima encontrava-se no interior de seu veículo, quando foi surpreendida por quatro indivíduos que ocupavam um veículo Gol de cor prata. Dois dos agentes desceram do automóvel e, de forma rápida e coordenada, anunciaram o assalto, sendo que um deles portava arma de fogo de cor prata, aparentemente um revólver.

Segundo a denúncia, a dinâmica delitiva revela que o apelante assumiu a direção do veículo subtraído, enquanto o comparsa armado ingressou no banco traseiro. Os demais comparsas evadiram-se no veículo Gol prata utilizado na abordagem, seguindo em sentido oposto.

Durante a ação, o apelante demonstrou cuidado ao colocar no chão, sem arremessar, o celular e a bolsa da vítima, atendendo ao pedido desta última, que alegou necessitar dos medicamentos para arritmia cardíaca que portava consigo.

Além disso, consta dos autos que, no dia 05 de agosto de 2025, por volta das 08h45min, em residência particular localizada na Rua Manoel Gregório, Quadra 44, no 389, nesta urbe, o apelante
ANDRÉ VINÍCIUS MAGALHÃES CEZÁRIO
utilizou, em proveito próprio, veículo automotor com placa de identificação que devia saber estar adulterada, sendo este o veículo supraqualificado, que ostentava a placa de identificação falsa RAZ0G86 [FATO 2].

Consta do caderno investigativo que, neste dia 05 de agosto, Policiais Militares foram acionados para averiguar a situação de um veículo de possível procedência criminosa. Deslocando-se ao local indicado na denúncia, lograram êxito em encontrar tal veículo na residência do recorrente, sendo realizada a checagem da placa de identificação afixada no veículo (RAZ0G86), contudo, de pronto, não foi constatada restrição criminal de roubo ou furto.

Entretanto, durante o confronto do número do chassi com a placa de identificação, foram constatadas divergências, quando então, por meio de consulta ao número do chassi do veículo, verificou-se que a placa original do veículo correspondia à de número RRN5J69, o qual possuía gravame de roubo, em razão do Boletim de Ocorrência no 2025.244795, registrado pela vítima do FATO 1.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Conforme relatado, a defesa almeja a
absolvição
do apelante de ambos os crimes, sob o argumento de insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório em relação ao delito de roubo, ao que se alia a ausência de prova inequívoca do dolo do crime do art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal.

A análise dos autos revela um conjunto probatório robusto, convergente e harmônico, que evidencia não apenas a ocorrência dos fatos criminosos, mas também a íntima conexão existente entre eles, revelando-se como desdobramentos de uma mesma empreitada criminosa.

No que concerne a
materialidade
delitiva, tanto do roubo majorado quanto do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resta inequivocamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência no 2025.244795, que registram a subtração do veículo VW Gol MPI, cor branca, de placa original RRN5J69, pertencente à vítima
Joseanne Maria Abreu de Medeiros
, ocorrida no dia 01 de agosto de 2025 (ID 340179871) e sua posterior apreensão na residência do recorrente (ID 340179887); do Laudo Pericial de Identificação Veicular (ID 340179879), do Termo de Depósito e de Exibição e Apreensão, ambos disponíveis no ID 340179887, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda sobre a ocorrência material dos delitos, deve-se consignar que estes não constituem fatos isolados ou desconexos, mas sim desdobramentos de uma mesma empreitada criminosa, revelando-se como
condutas que se complementam e se sucedem no tempo
, voltadas não apenas à subtração do veículo, mas também à sua ocultação mediante a adulteração de seus sinais identificadores e posterior utilização, com o escopo de dificultar sua localização pelas autoridades policiais e viabilizar sua utilização ou comercialização ilícita.

No que concerne à
autoria delitiva
, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos é robusto, convergente e harmônico, não restando qualquer dúvida razoável quanto à participação do apelante na prática de ambos os crimes, seja como coautor direto do delito de roubo majorado, seja como autor direto do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

À vista das transcrições mencionadas no bojo da r. sentença, vê-se que a prova oral colhida tanto na fase policial quanto em juízo, notadamente os depoimentos prestados pela vítima
Joseanne Maria Abreu de Medeiros
e pelos policiais militares
Thiago Vinícius Ferreira de Oliveira
e
Brenner Antônio da Silva
, convergem de forma harmônica e coerente no sentido de atestar a ocorrência do crime de roubo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, praticado em concurso de pessoas (ID 340180449).

Especificamente em relação ao
crime de roubo
, consta que a vítima
Joseanne
reiterou em juízo o contexto do crime, bem como narrou que, diante da situação, desembarcou do carro e se colocou de frente para o muro da kitnet, oportunidade em que
visualizou nitidamente o rosto do homem que assumiu a direção de seu veículo
, ora apelante, e, parcialmente, o indivíduo que entrou no banco traseiro, o qual portava uma arma de cor prata.

Outrossim, a vítima relatou que, poucos dias depois do roubo, recebeu a informação de que o veículo havia sido localizado no bairro Jardim Vitória, com placas adulteradas, após denúncia anônima.

Quanto ao
crime do art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal
– consistente em

utilizar, de qualquer forma, em proveito próprio, veículo automotor com placa de identificação que devia saber estar adulterada –
, os testemunhos colhidos em juízo igualmente convergem no sentido de que o apelante foi surpreendido pela Polícia Militar quatro dias após a subtração do veículo, ainda em poder do automóvel, que já ostentava placa adulterada.

Os relatos dos policiais militares
Thiago Vinícius Ferreira de Oliveira
e
Brenner Antônio da Silva
, que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, corroboram a versão apresentada pela vítima, conferindo ainda maior robustez ao conjunto probatório.

Há a informação do recebimento de denúncia via rádio informando sobre um veículo produto de roubo, motivo pelo qual a guarnição dirigiu-se ao local indicado, na rua Manoel Gregório, onde foi encontrado o automóvel Gol branco, placas RAZ0G86, estacionado no interior de uma residência.

O policial
Thiago Vinícius
narrou que, após constatar que as placas não correspondiam ao chassi do veículo, levantou suspeita e, com apoio do CIOSP, realizou o confronto dos dados, constatando tratar-se do mesmo veículo roubado dias antes, cuja placa original era RRN5J69.

Por sinal, o Laudo Pericial de Identificação Veicular (ID 340179879) atestou que o veículo VW Gol MPI, cor branca, de placa original RRN5J69, subtraído da vítima
Joseanne Maria Abreu de Medeiros
, foi encontrado com a placa adulterada RAZ0G86, e confirma que
a placa original do veículo correspondia à de número RRN5J69, e não à placa RAZ0G86 que estava afixada no automóvel quando da prisão em flagrante
.

De acordo com a testemunha, ao ser questionado sobre o automóvel, o recorrente alegou, inicialmente, que o veículo havia sido deixado por um primo ou amigo, mostrando-se resistente em fornecer mais informações. Posteriormente, segundo o policial, o apelante confessou ter participado do roubo.

Verifica-se, portanto, que os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e convergentes com a versão apresentada pela vítima, não havendo qualquer indício de que os agentes públicos teriam interesse em implicar, gratuitamente, o apelante na prática dos ilícitos.

A circunstância de o veículo ter sido encontrado em poder do apelante, apenas quatro dias após a subtração, já com a placa adulterada, revela que a modificação do sinal identificador ocorreu de forma célere, evidenciando que tal conduta integrava o plano delitivo original, não se tratando de ato posterior e desvinculado do roubo.

Imperioso consignar que o próprio apelante, em seus interrogatórios (ID 340179887 - Pág. 35/37 e ID 340180449), admitiu, ainda que parcialmente, sua participação na empreitada criminosa, confessando que estava no local dos fatos e que conduziu o veículo subtraído, embora tenha tentado minimizar sua responsabilidade ao alegar que teria sido coagido por um terceiro, de nome
"João"
.

Todavia, a versão apresentada pelo apelante não se mostra minimamente plausível diante do contexto probatório. Com efeito, soa pouco crível admitir que o apelante, supostamente em troca de singelos R$ 100,00 (cem reais), tenha aceitado auxiliar um "conhecido" a "pegar um carro" sem desconfiar, em nenhum momento, da natureza ilícita da empreitada.

De igual modo, não se sustenta a alegação de que o veículo,
"subitamente"
, teria aparecido nas proximidades de sua residência com os sinais identificadores adulterados, justamente no dia em que a Polícia Militar o apreendeu, haja vista que, na realidade, os elementos dos autos indicam que ele
detinha a posse e fazia uso do automóvel
.

Aliás, conforme consignado nos autos, no interior do veículo foram encontrados uma caixa de som JBL e um par de chuteiras, o que revela utilização cotidiana e compatível com quem se vale do bem como se proprietário fosse. Portanto, as circunstâncias objetivas da prisão em flagrante demonstram que o apelante detinha a posse do veículo com placas adulteradas e o utilizava em proveito próprio, preenchendo todos os elementos do tipo penal do artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal.

Nesse contexto, a localização do veículo subtraído em poder do apelante, com placas adulteradas, constitui elemento probatório de extrema relevância, porquanto evidencia não apenas sua participação no crime de roubo, mas também sua ciência quanto à origem ilícita do bem e sua utilização, com sinal identificador adulterado.

Ressalta-se, outrossim, que em razão da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal (art. 29, caput), mesmo que apenas um dos agentes tenha diretamente constrangido a vítima, todos aqueles que participaram do evento criminoso são coautores e, portanto, respondem pelo delito, destacando-se que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução criminal deixam claro que o ora recorrente participou da cena delitiva ao conduzir o bem subtraído, garantindo o êxito do delito,
ex vi
STJ – AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023
.

Ademais, verifica-se que a defesa não logrou êxito em apresentar justificativa plausível para a posse do veículo subtraído com placas adulteradas, limitando-se a alegar, de forma genérica e inverossímil, versão esta que não encontra qualquer respaldo nos elementos probatórios amealhados aos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que
"[...] 2. Apreendida a res furtiva na posse direta do réu, em momento imediatamente posterior à subtração,
inverte-se para a Defesa o ônus de provar que o agente detinha a coisa de forma justificada.
[...].”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 04839332720198130024 1.0000 .24.122502-8/001, Relator.: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2024) – destaquei.

Feitas tais ponderações é evidente que a r. sentença condenatória se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e, se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020;
mesmo que a contragosto da i. defesa
.

Dessarte, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são aptas a atestar a autoria do apelante pelos delitos tipificados no art. 157, §2o, inciso II e §2°-A, inciso I, e no art. 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal, com todas as elementares inerentes aos respectivos tipos penais, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição.

Por esta razão,
mantém-se o desfecho condenatório
.

2.

Da exclusão das majorantes do crime de roubo:

A defesa insurge-se contra a incidência das causas de aumento de pena, sustentando que o apelante não portava arma de fogo, não detinha domínio sobre o artefato e não contribuiu, de forma consciente, para o emprego da arma, bem como não haveria prova de liame subjetivo, comunhão de vontades ou divisão de tarefas entre os agentes, sustentando ainda que o apelante teria sido coagido e desconhecia o plano criminoso.

Todavia, a insurgência defensiva não merece acolhimento.

É cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a incidência da majorante prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, contanto que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.o 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal
, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015.DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos,
ainda que a arma não seja apreendida
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro:Forense,2016, p. 943) – destaquei.

In casu
, verifica-se que a vítima
Joseanne Maria Abreu de Medeiros
foi categórica ao afirmar, tanto na fase policial quanto em juízo, que um dos agentes que a abordaram portava uma arma de fogo de cor prata, aparentemente um revólver.

Outrossim, o próprio apelante, em sua versão, reconhece que o indivíduo identificado como
"João"
estava armado, o que, por si, confirma o elemento objetivo do emprego de arma no evento.

Verifica-se, portanto, que o emprego de arma de fogo restou devidamente comprovado nos autos, por meio do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelas próprias declarações do apelante, não havendo necessidade de apreensão e perícia do artefato para a incidência da majorante.

Nesse cenário, revela-se escorreito o seu reconhecimento em desfavor de todos os agentes. Isso porque o ordenamento jurídico adota entendimento pacífico no sentido de que a majorante em questão se trata de circunstância de
natureza objetiva
, cuja
incidência se estende a todos autores do delito patrimonial
, desde que devidamente demonstrada a unidade de desígnios entre eles— como efetivamente se verifica nos presentes autos.

A jurisprudência deste Sodalício elucida:

“[...] É cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui
circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato da apelante não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência
[...]”.
(TJ-MT- APR: 00001343820158110028, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal,Data de Publicação:07/03/2023) – destaquei.

Destarte, forçoso reconhecer a improcedência da insurgência defensiva,
mantendo-se a incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo.

O mesmo se diz em relação à
pluralidade de agentes
, cuja presença no caso concreto é inequívoca e inconteste, na medida em que a própria vítima
Joseanne Maria Abreu de Medeiros
foi categórica ao afirmar, tanto na fase policial quanto em juízo, que foi abordada por quatro homens que ocupavam um veículo Gol de cor cinza.

Embora o apelante não tenha sido o responsável direto pela grave ameaça exercida contra a vítima — na medida em que esta afirmou que o comparsa armado era outro indivíduo —, contribuiu de forma decisiva e relevante para o sucesso da empreitada criminosa, na medida em que assumiu a direção do veículo subtraído, viabilizando a consumação do delito patrimonial e a evasão dos agentes do local do crime.

Com efeito, a conduta do apelante de assumir a direção do veículo subtraído não pode ser considerada como mera participação de menor importância ou como auxílio secundário, mas sim como verdadeira
coautoria
, na medida em que, sem sua atuação, o crime não teria se consumado da forma como ocorreu, evidenciando-se, assim, a
relevância causal de sua conduta para o resultado típico
.

Tal dinâmica delitiva evidencia, de forma inequívoca, que os agentes não agiram de forma isolada ou desarticulada, mas sim de
maneira coordenada e sincronizada
, com
prévia divisão de tarefas e em comunhão de vontades
, circunstância que revela a existência do liame subjetivo necessário à caracterização do concurso de pessoas.

Quanto à alegação defensiva de suposta coação suportada pelo recorrente, tal como já mencionado nas linhas anteriores, a análise das circunstâncias fáticas que envolveram a prática criminosa revela a total inverossimilhança da versão defensiva, porquanto manifestamente inverossímil que o apelante, supostamente em troca de singelos R$ 100,00 (cem reais), tenha aceitado auxiliar um
"conhecido"
a
"pegar um carro"
sem desconfiar, em nenhum momento, da natureza ilícita da empreitada.

A r. sentença bem consignou o entendimento segundo o qual, se realmente tivesse agido sob coação, seria razoável esperar que, após o ocorrido, o apelante procurasse as autoridades, registrasse boletim de ocorrência ou, ao menos, comunicasse o fato, o que não ocorreu, tendo o recorrente seguido sua vida como se nada tivesse acontecido, permanecendo inclusive em poder do veículo subtraído com placas adulteradas por vários dias.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que
“[...] Considerando que
o delito foi praticado por mais de um agente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, não há que se falar em decote da majorante do concurso de pessoas
[...]”.
(TJ-MG- APR: 00771821720218130672, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento:18/10/2022, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:19/10/2022) – destaquei.

Mantêm-se, portanto, as majorantes do delito de roubo
, nos termos da r. sentença condenatória.

3.

Da readequação da pena:

Dentre seus pleitos, a i. defesa ainda vindica a readequação da pena imposta ao recorrente, arguindo, em linhas gerais, a redução da pena-base e o reajuste das frações de aumento aplicadas na segunda e terceira fases da dosimetria.

3.1.

Das penas basilares:

No que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o d. Juízo
a quo
procedeu à análise pormenorizada das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, de modo que a pena correlata ao delito do art. 311, §2o, inciso III do CP foi fixada no mínimo legal, ao passo que foi valorada negativamente a vetorial pertinente às
circunstâncias do crime

de roubo
, em razão do fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes,
“que se aproveitaram da vulnerabilidade da vítima, colhida de surpresa, sem tempo para qualquer reação, certamente causou maior temor e facilitou o êxito da empreitada criminosa.” (sic)
ID 340180453 - Pág. 12.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo,
é possível a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para exasperar a pena-base, desde que não haja
bis in idem
.
, ex vi STJ - REsp n. 2.100.059/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025
.

Dessarte, o fato de o d. Juízo
a quo
utilizar a
majorante do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria
, e a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo na terceira fase, evidencia procedimento este que se mostra plenamente adequado e em consonância com a jurisprudência pátria, não havendo falar em
bis in idem
.

Outrossim, cumpre consignar que a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada, com elementos concretos e individualizados, não se tratando, portanto, de dados genéricos ou abstratos.

Igualmente, o
quantum
de exasperação –
06 (seis) meses
– materializa
patamar mais benéfico
ao recorrente em comparação aos critérios reputados ideais pela jurisprudência pátria, não havendo providência a ser adotada por esta instância
ad quem
.

3.2.

Das frações de aumento na segunda e terceira etapas dosimétricas:

Na segunda fase da dosimetria, o d. Juízo
a quo
reconheceu a incidência da agravante da reincidência, tendo em vista que o apelante ostenta condenação transitada em julgado no executivo de pena no 2000081-12.2023.8.11.0038, circunstância devidamente comprovada nos autos (ID 340180452).

Conquanto a i. defesa se insurja em relação ao
quantum
de exasperação, a análise da sentença revela que o juízo sentenciante também adotou nesta parte
critério mais benéfico
em relação àqueles recomendados pelos Tribunais Superiores,
ex vi AgRg no HC n. 890.124/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024
.

Assim, autorizado o agravamento da pena por força da reincidência, entendo que os aumentos em
06 (seis) meses
para o
crime de roubo majorado
e
03 (três) meses
para o delito de
adulteração de sinal identificador
, se revelam justos e adequados ao caso concreto.

Por fim, conquanto a defesa confusamente questione o quantitativo de aumento da pena de roubo diante da incidência da causa de aumento correlata ao emprego de arma de fogo, não se olvida que especificamente ponderou em suas razões:

“Na terceira fase, aplicou-se a majorante do emprego de arma no patamar máximo, embora
o apelante não tenha empunhado arma, não tenha contribuído para seu uso e não tenha exercido domínio do fato
.” (sic)
ID 340180466 - Pág. 9.

Entretanto, maiores considerações mostram-se desnecessárias neste tópico, partindo do entendimento de que, estando devidamente justificada a incidência da citada majorante, nos termos da fundamentação anteriormente exposta, é irretocável a atuação do magistrado
a quo
em proceder a incidência da respectiva fração de aumento
, na exata proporção definida pelo legislador, ou seja 2/3 (dois terços)
, não havendo falar em patamar máximo ou mínimo.

Nessa ordem de ideias é que outra conclusão não é alcançada, a não ser a de que não há flagrante ilegalidade a ser sanada por esta instância recursal.

4.

Do pleito para recorrer em liberdade:

No que concerne ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o d. Juízo
a quo
negou ao apelante tal benefício, mantendo a prisão preventiva, sob o fundamento de que a medida se revela necessária para a
garantia da ordem pública
, pois, além da presente ação, o recorrente ostenta condenação transitada em julgado, a permitir a conclusão acerca do potencial risco de reiteração delitiva.

A r. sentença também menciona o fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, e até a presente data não ocorreu qualquer alteração fática que justificasse a sua soltura, circunstância que reforça a necessidade de sua prisão, pois agora também condenado pelo crime a ele imputado.

Em contrapartida, a defesa não apresentou insurgência específica quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade.

Nesse diapasão, malgrado o entendimento defensivo em sentido contrário, a conclusão alcançada pela autoridade judiciária revela-se consentânea com o entendimento firmado pela jurisprudência, à medida que a segregação do réu no curso da instrução criminal justifica a necessidade de acautelar a ordem pública, cuidando-se, outrossim, de particularidade que obsta a possibilidade de recorrer em liberdade, à míngua de qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

A ilustrar o entendimento, a Corte Cidadã dispõe que “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(STJ – HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – destaquei.

Além do mais, não há falar em eventual ofensa à garantia da presunção de inocência,
pois, não há lógica em permitir que o recorrente, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e

condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado
, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se ainda presentes os motivos da segregação cautelar.

Destarte, a negativa do direito de recorrer em liberdade imposta ao apelante

mostra-se adequada e justa para a espécie, sendo de rigor ratificá-la
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ VINÍCIUS MAGALHÃES CEZÁRIO
nos autos da ação penal n. 1015636-06.2025.8.11.0042 e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada, em todos os seus termos, a r. sentença condenatória ora impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026